Tribunal: STF
Processo: HC 227172
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.101.521, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia. 



    2. No caso concreto, verifica-se que a denúncia oferecida em desfavor do réu foi recebida em 20/1/2012. Assim, iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia, fica afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena fixada na origem pelo crime de corrupção ativa para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como para condenar o paciente também pelo delito tipificado no artigo 307, c/c 297 do Código Penal, fixando a reprimenda total em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Em sede de agravo em recurso especial, a pretensão defensiva foi provida em parte, apenas para “restabelecer a condenação da corrupão ativa definida na sentença condenatória”.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. Contudo, foi concedida ordem de habeas corpus de ofício para “afastar a condenação de Welington Peixoto Moura pelo crime do art. 304 do CP e restabeleço a condenação da corrupção ativa definida na sentença condenatória”.



    Ainda irresignada, a defesa opôs embargos declaratórios, ocasião em que foi concedida nova ordem de ofício para “afastar a agravante genérica do art. 62, IV, do CP e redimensionar a pena do crime de corrupção ativa majorada, à 3 anos de reclusão e 27 dias-multa, no regime inicial aberto, substituindo por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP”.



    Após, o impetrante pleiteou perante a Corte a quo, a remessa dos autos ao Ministério Público para que fosse oferecido o acordo de não persecução penal. Contudo, o pleito foi indeferido. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito defensivo.



    Considera que “o art. 28-A do CPP, que introduziu em nosso ordenamento o ANPP aplica-se retroativamente a ações penais em curso, desde que não operado o seu trânsito em julgado e mesmo ausente a confissão”. Argumenta, também, que “ainda não ocorreu o trânsito em julgado e estão presentes todos os requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP, notadamente a pena e a natureza do crime cometido, bem como estão afastadas as hipóteses que excluiriam o seu cabimento, em conformidade com o § 2º do referido artigo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a suspensão do andamento da ação penal, com a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja oferecido o ANPP ao Paciente, notadamente para que seja preservado seu estado de inocência e liberdade.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, pode-se afirmar que o acordo de não persecução penal, agora legalmente previsto no diploma processual penal, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado com a finalidade de afastar a necessidade da persecução penal. 



    Conforme exposto pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, que formulou vários enunciados interpretativos da Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019), especificamente em seu Enunciado 20, ‘cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. 



    É, portanto, fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do art.: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. 



    No caso concreto, verifica-se que a denúncia oferecida em desfavor do ora requerente foi recebida em 20/01/2012 (e-STJ, fl. 826). 



    Registro que o entendimento firmado pela Quinta Turma deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação, ou seja, antes da vigência da Lei 13.964/2019. Nesse sentido:



    [...]



    Assim, iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia, resta afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, aponto que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente